Tribunal: CARF
Processo: 14041.000901/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.000901/2008-95
ACÓRDÃO
2401-011.831 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUXÍLIO-MORADIA. SALÁRIO INDIRETO.
Integram o salário de contribuição os valores pagos a título de auxílio-
moradia a empregados.
AUXÍLIO-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA. NÃO INCIDÊNCIA.
SÚMULA CARF No 89.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título
de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
VALE-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
O vale-transporte, quando concedido em desacordo com a legislação que
rege a concessão do beneficio, integra o salário de contribuição.
ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO POR TÍQUETE. NÃO INCIDÊNCIA.
Por força do Parecer no BBL - 04, de 16 de fevereiro de 2022, da Advocacia-
Geral da União, aprovado por Despacho do Presidente da República, deve
ser excluído da base de cálculo da contribuição previdenciária o auxílio-
alimentação pago na forma de tíquetes e congêneres.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.831 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000901/2008-95
2
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para: a) excluir do lançamento os valores referentes a auxílio
transporte e vale refeição; e b) aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação
dada pela Lei 11.941/2009.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Carlos Eduardo Avila Cabral e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos até a decisão de primeira instância, transcrevo o relatório
do acórdão recorrido (e-fls. 62/64):
Trata-se de crédito tributário constituído contra CONFEDERAÇÃO NACIONAL Dos
TRABALHADORES NA AGRICULTURA, por intermédio do auto de infração - AI
DEBCAD n° 37.008.528-0, no período fiscalizado que compreende os meses de
janeiro/2004 a dezembro/2004.
De acordo com o Relatório Fiscal, às fls. 45/52, o objeto do lançamento são as
contribuições sociais incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada
aos segurados empregados da empresa; calculando o montante do tributo devido
em R$ 32.974,48 (trinta e dois mil, novecentos e setenta e quatro reais e quarenta
e oito centavos), consolidado em 01/09/2008.
Informa a Fiscalização que as rubricas do auto de infração são: auxílio-moradia,
auxilio-transporte, vale-refeição e vale-transporte e que o auto foi lavrado para a
exigência de contribuições devidas a outras entidades conveniadas(terceiros), a
saber: FNDE, INCRA, SESC e SEBRAE, sendo a contribuição a cargo da empresa
calculada pela alíquota de 4,5% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou
creditadas no decorrer do mês, aos segurados empregados.
O agente fiscal esclarece que houve reunião da Diretoria Executiva e da Assessoria
da CONTAG, em 23/01/1997, deliberando e instituindo a regra segundo a qual
seria devido aos empregados enquadrados na categoria de assessor o valor
correspondente a 20% (vinte por cento) de seus respectivos salários a título de
auxílio-habitação, de forma a implementar a politica da empresa relativa ao
auxílio-moradia para sua assessoria, fato confirmado pela fiscalização por meio de
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.831 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000901/2008-95
3
exame da contabilidade da empresa, sendo utilizados as contas contábeis
212010113, 212020113, 212030113, 212040113, 212050113, 212060113,
212070113, 212080113, 212090113, 2121100113 e 2121110113.
A fiscalização informa ainda que os valores eram depositados diretamente pela
empresa nas contas correntes bancárias dos empregados, de acordo com a
relação nominal mensal de créditos bancários efetuados mediante recibo, diante
disso, a fiscalização concluiu que tais valores pagos pela empresa a seus
empregados constituem remuneração para todos os efeitos.
Com relação ao fornecimento de transporte aos empregados é feito pela CONTAG
de duas formas distintas a saber: concessão de vale-transporte e pagamento de
auxilio-transporte.
Quanto ao pagamento de auxílio-transporte, a fiscalização verificou que era pago
em pecúnia a determinados empregados, mediante depósito bancário realizado
diretamente pela empresa em conta corrente bancária dos mesmos por meio de
recibos.
De acordo com a legislação, é vedado ao empregador substituir o vale-transporte
por antecipação em dinheiro ou qualquer outra forma de pagamento, salvo no
caso de falta ou insuficiência de estoque de vale-transporte, necessário ao
atendimento da demanda e ao funcionamento do sistema, dessa forma foram
considerados como salário-de-contribuição os valores pagos em pecúnia pela
empresa a título de auxilio-transporte.
Com relação ao vale-transporte, não há nenhuma forma de custeio por parte dos
empregados beneficiários, ou seja, a concessão se encontra em desacordo com a
legislação em vigor, assim, foram considerados como salário-de-contribuição os
valores referentes à parcela equivalente a 6% (seis por cento) do salário básico ou
vencimento do empregado beneficiário, excluídos quaisquer adicionais ou
vantagens, não descontada pela empresa, ou o valor total dos vales concedidos,
quando menor que 6% (seis por cento) do salário básico.
A alimentação fornecida pela CONTAG a seus empregados é feita por meio da
disponibilização de tickets alimentação aos mesmos, contudo, a empresa não
aderiu ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, dessa forma, os valores
gastos com alimentação foram considerados como integrantes do salário-de-
contribuição dos empregados beneficiários.
A fiscalização comunica que na apuração dos valores referentes à alimentação
recebidos pelos empregados foram abatidos os valores descontados em folha de
pagamento (rubrica 503 - vale refeição), correspondente a 20% (vinte por cento)
do valor dos vales recebidos.
Quanto às obrigações acessórias, verificou-se que a empresa omitiu das Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP e
da folha de pagamento da empresa os valores referentes a auxílio-moradia,
auxilio-transporte, vale-transporte e vale-refeição e que a empresa não
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.831 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000901/2008-95
4
apresentou, após o início da ação fiscal, nenhuma GFIP retificadora contemplando
os valores lançados.
Por fim, a fiscalização informa que os registros contábeis e de folha de pagamento
foram apresentados em formato de arquivos digitais.
O contribuinte foi cientificado da notificação em 24/09/2008.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada, a notificada contestou o lançamento, às fls. 251/268,
tempestivamente, em 24/10/2008, sendo as seguintes razões de defesa suscitada
contra o AI em epígrafe:
- Comunica que as rubricas apuradas pela fiscalização são todas de natureza
indenizatória e, portanto, sobre as mesmas não há incidência de contribuições
previdenciárias.
- Sustenta que o auxílio-moradia fornecido pela Impugnante reveste inequívoca
natureza indenizatória, pois a concessão dessa parcela não tem causas e objetivos
contraprestativos, mas sim como forma de viabilização da prestação laboral; e,
que a Instrução Normativa da CONTAG deixa claro que a rubrica em referência
tem natureza indenizatória e que a autoridade tributária não tem competência
legal para dizer que verbas têm natureza salarial ou indenizatória, cabendo a
Justiça do Trabalho determinar se a parcela em referência tem natureza salarial
ou indenizatória.
- Argumenta que o artigo 5° do Decreto 95.247/87 não fixou que o pagamento
correspondente ao vale-transporte, se feito em dinheiro, teria natureza salarial; e
que ante a natureza indenizatória do valor correspondente ao vale-transporte,
requer que seja julgado improcedente em decorrência da ausência de fato
gerador e de base de cálculo para a exigência de contribuições previdenciárias e
financiamento de acidente de trabalho.
- Defende que a legislação de regência do vale-transporte não há a previsão de
que a ausência de desconto caracteriza o valor correspondente como verba
salarial sujeita ao recolhimento de contribuições previdenciárias; e, que a
legislação pertinente á matéria não obriga o empregador a realizar o desconto, ou
seja, a realização do desconto é facultativa, e não obrigatória.
- Informa que no caso da refeição que a Impugnante fornece aos seus
empregados, a despeito de não ter aderido ao PAT, não há que se falar em
natureza salarial dessa verba, pois a mesma foi concedida com ônus para os
empregados-, correspondente ao percentual de 20% do valor dos valores
recebidos, assim, mesmo sem aderir ao PAT, a alimentação terá natureza
indenizatória caso seja concedida com ônus para os empregados.
- Afirma que foi aplicada multa correspondente a 30% (trinta por cento) do valor
principal e que tal percentual é exorbitante e, por isso, confiscatório e sem
amparo legal; e, que deve ser aplicado o percentual da multa previsto no art. 59
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.831 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000901/2008-95
5
da Lei n°. 8.383/9l, de 20% (vinte por cento), e não o percentual de 30% (trinta
por cento) previsto no art. 35 da Lei n°. 8.212/91.
Por fim, requer a improcedência do auto de infração Debcad n°. 37.008.527-2, em
face da natureza indenizatória das rubricas auxílio-moradia, auxílio-transporte,
vale-transporte e vale-refeição, além da multa aplicada revelar-se confiscatória.
É o relatório.
O Lançamento foi julgado Procedente pela 6a Turma da DRJ/BSA em decisão assim
ementada (e-fls. 60/72):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
LANÇAMENTO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE
SEGURADOS EMPREGADOS. TERCEIROS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições destinadas a outras entidades e
fundos (terceiros) incidentes sobre remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título, a seus segurados.
MORADIA.
Caracteriza o pagamento de remuneração ou retribuição a moradia fornecida ao
segurado empregado e integra o salário-de-contribuição.
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. VALE TRANSPORTE.
A empresa que concede vales-transporte sem descontos descumpre a legislação
específica, sujeitando-se à cobrança da contribuição previdenciária.
ALIMENTAÇÃO. PAT. PECÚNIA IMPOSSIBILIDADE.
Integram o salário-de-contribuição os valores pagos a título de vale-alimentação,
em desacordo com o PAT - Lei 6.321/76.
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-TRANSPORTE PAGO HABITUALMENTE E EM DINHEIRO.
CONTRIBUIÇÕES. INCIDÊNCIA.
O valor do auxílio-transporte pago habitualmente em pecúnia e não sob a forma
de vales, como estabelecido na legislação específica, integra o salário-de-
contribuição do trabalhador e, também, a base de cálculo das contribuições da
empresa.
MULTA CONFISCATÓRIA.
Tratando-se de sede do contencioso administrativo, uma vez demonstrado que o
auto de infração está corretamente fundamentado na legislação aplicável e em
plena vigência, não há que se falar em multa confiscatória (art. 102, I, “a”, da
Constituição Federal de 1988).
Cientificada do acórdão de primeira instância em 25/02/2010 (e-fls. 74), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 29/03/2010 (e-fls. 75/94) no qual, essencialmente,
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.831 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000901/2008-95
6
reapresenta as razões de sua Impugnação. Quanto ao auxílio-moradia, acrescenta que a verba era
concedida por força da atividade e por exigência de deslocamento e estadia, pois os assessores
que a receberam moravam em outros Estados da Federação. Relativamente ao auxílio-transporte,
a contribuinte aponta a decisão do STF no RE 478.410 para corroborar seu entendimento de que
os valores pagos em tíquete ou em dinheiro possuem natureza indenizatória.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Auxílio-Moradia
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 47), o pagamento de auxílio-moradia era
efetuado aos empregados enquadrados na categoria “assessor” e correspondia a 20% de seus
respectivos salários. Os valores eram depositados diretamente em suas contas conforme relação
nominal mensal de créditos bancários efetuados mediante recibo.
Sobre o tema, acompanho as razões de decidir do Colegiado a quo contidas nos
seguintes trechos do voto condutor (e-fls. 64/66):
Inicialmente, é importante trazer que no âmbito previdenciário a Remuneração
ou Salário-de-Contribuição consiste de todo e qualquer pagamento ou crédito
feito ao segurado, em decorrência da prestação de serviço, com habitualidade, de
forma direta ou indireta, em dinheiro ou sob a forma de utilidades. O salário
indireto se constitui em um ganho habitual que amplia o patrimônio do
trabalhador. Consiste, no dizer da melhor doutrina, em toda e qualquer vantagem
atribuída ao empregado, sem a qual, para alcançá-la, teria que arcar com o
respectivo ônus. Decorre do contrato de trabalho e é ajustado por meio de acordo
expresso ou tácito. Frise-se que o ganho habitual, por sua natureza, é sempre
remuneratório.
[...]
Conforme o art. 28 da Lei n° 8.212/9l, entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagas, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados,
quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10. 12.97).
O §9° do mesmo assim determina:
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.831 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000901/2008-95
7
§9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente: (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
O Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99
assim regulamenta o dispositivo acima transcrito:
Art.214. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
§10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em desacordo
com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para todos os fins e efeitos,
sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.
[...]
Destarte, toda e qualquer parcela salarial, exceto as previstas no §9°, do art. 28,
da Lei n° 8.212/9l, integra o salário de contribuição, independentemente de sua
forma de pagamento.
O empregador pode ceder um imóvel ao empregado, como vantagem decorrente
do trabalho ou por locação. Quando fornecida gratuitamente ao empregado ou
subsidiada pela empresa constitui salário, pois, todos pagam para ter moradia,
quem não paga tem seu patrimônio acrescido. Porém, se o empregador cobra
aluguel da moradia, não é salário. Por outro lado, quando a habitação é fornecida
como condição para o trabalho, via de regra nas frentes de trabalho e
acampamentos residenciais de obra, não caracteriza salário-utilidade e não
consiste de parcela integrante do salário de contribuição, conforme previsto na
letra “m”, §9°, do art. 28 da Lei 8.212/91:
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela
empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua
residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e
estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho;
(Incluído pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Claramente os auxílios pagos aos assessores não se tratam de condição para o
trabalho como prevê a lei, em localidade distante da residência do empregado,
em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e
estada.
Portanto, a fiscalização em verificando que as verbas pagas a titulo de auxílio-
moradia eram pagas com habitualidade, com objetivo estritamente residencial -
em desacordo com o disposto na letra “m”, do art. 28, §9° da Lei 8.212/91, agiu
correta e legalmente ao considerar tais verbas como salariais.
De outro lado, quanto à referência feita pela Autuada à Instrução Normativa da
CONTAG, embora o inciso XXVI do art. 7° da CF/88 imponha o “reconhecimento
das convenções e acordos coletivos de trabalho”, parece-nos claro que a regra
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.831 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000901/2008-95
8
vincula apenas as pessoas que tenham tomado parte naqueles acertamentos, ou
seja, empregadores e empregados, bem como os órgãos de classe que os tenham
representado no processo de elaboração das convenções ou dos acordos em
questão.
Trazendo do abstrato para o concreto, não está o Fisco adstrito ao que restar
pactuado entre os convenentes ou acordantes, sobretudo nas situações em que,
como sucede in casu, o ajustado atentar contra a legislação posta.
Como exposto no acórdão recorrido, os valores pagos a título de auxílio-moradia
aos assessores contratados pela empresa têm como objetivo recompensar esses trabalhadores
pelos serviços prestados fora de seus Estados, tratando-se, portanto, de ganhos habituais
integrantes do salário de contribuição, ao contrário do que defende a interessada.
Auxílio-Transporte
Consta do Relatório Fiscal (e-fls. 47/48) que o auditor identificou pagamentos a
título de auxílio-transporte efetuados em pecúnia a determinados empregados da empresa.
Relevante reproduzir a motivação exposta para o lançamento:
11. De acordo com a legislação em vigor, é vedado ao empregador substituir o
vale-transporte por antecipação em dinheiro ou qualquer outra forma de
pagamento, salvo no caso de falta ou insuficiência de estoque de vale-transporte,
necessário ao atendimento da demanda e ao funcionamento do sistema,
conforme art. 5° do Decreto n°. 95.247, de 17/11/1987, que regulamenta a Lei n°.
7.418, de 16/12/1985, que instituiu o benefício do Vale-Transporte aos
trabalhadores.
12. Desta forma foram considerados como salário-de-contribuição os valores
pagos em pecúnia pela empresa a título de auxilio transporte, tendo em vista que
se trata de concessão aos empregados de benefício em desconformidade com a
legislação própria, nos termos da Lei n°. 8.212, de 24/07/1991, art. 28, I e § 9°,
letra “m”.
O acórdão de primeira instância ratificou o entendimento da fiscalização e manteve
o lançamento correspondente (e-fls. 66/68).
Merece reforma, contudo, a decisão de piso.
Tendo em vista que a fiscalização considerou o pagamento da verba em desacordo
com a legislação própria apenas por este ter sido efetuado em pecúnia, deve ser aplicado o
entendimento consolidado na Súmula CARF no 89, de observância obrigatória por seus
Conselheiros:
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
Vale-Transporte
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.831 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000901/2008-95
9
No que tange ao pagamento de vale-transporte, o auditor apontou no Relatório
Fiscal (e-fls. 48) que a concessão do benefício se deu em desacordo com a legislação em vigor, haja
vista a ausência de qualquer forma de custeio por parte dos empregados da empresa. Por
conseguinte, foram considerados salário de contribuição a parcela de 6% do salário básico ou
vencimento dos empregados beneficiários ou o valor total dos vales concedidos, quando menor
que 6% do salário básico.
O Colegiado a quo decidiu no mesmo sentido (e-fls. 68/69), sendo este também o
meu entendimento sobre o tema.
De acordo com o art. 28, §9o, “f”, da Lei no 8.212/91, as verbas recebidas a título de
vale-transporte não integram o salário de contribuição somente se forem pagas na forma da
legislação própria:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para fins desta lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
[...]
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria.
[...]
A Lei no 7.418/85, que instituiu o vale-transporte, assim dispõe:
Art. 2o - O Vale-Transporte, concedido nas condições e limites definidos, nesta Lei,
no que se refere à contribuição do empregador: (Renumerado do art. 3o, pela Lei
7.619, de 30.9.1987)
a) não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração para quaisquer
efeitos;
b) não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou de Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço;
c) não se configura como rendimento tributável do trabalhador.
[...]
Art. 4o - [...]
Parágrafo único - O empregador participará dos gastos de deslocamento do
trabalhador com a ajuda de custo equivalente à parcela que exceder a 6% (seis
por cento) de seu salário básico.
Já o Decreto no 95.247/87, que regulamentou a Lei no 7.418/85, previa, à época dos
fatos, o custeio do vale-transporte da seguinte forma:
Art. 9° O Vale- Transporte será custeado:
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.831 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000901/2008-95
10
I -pelo beneficiário, na parcela equivalente a 6% (seis por cento) de seu salário
básico ou vencimento, excluídos quaisquer adicionais ou vantagens;
II - pelo empregador, no que exceder à parcela referida no item anterior.
Parágrafo único. A concessão do Vale-Transporte autorizará o empregador a
descontar, mensalmente, do beneficiário que exercer o respectivo direito, o valor
da parcela de que trata o item I deste artigo.
Pelos dispositivos legais acima transcritos, resta claro que os valores pagos pelo
empregador a título de vale-transporte devem corresponder ao valor que exceder a 6% do salário
básico do empregado. Pagamentos feitos além deste limite constituem mera liberalidade,
devendo integrar o salário de contribuição, nos termos do art. 28, I, da Lei no 8.212/91.
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Correto, portanto, o lançamento efetuado no presente caso, tendo em vista que a
contribuição exigida na autuação corresponde exatamente ao valor pago por liberalidade pela
contribuinte, superior à parte do custeio do empregador definida na legislação própria.
O Acórdão no 9202-007.915 de 23/05/2019, proferido pela 2a Turma da CSRF,
reflete esse mesmo entendimento em caso semelhante ao dos autos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2005
VALE-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. SALÁRIO-
DE-CONTRIBUIÇÃO.
O vale-transporte, quando concedido em desacordo com a legislação que rege a
concessão do beneficio, integra o salário-de-contribuição.
É o caso dos pagamentos feitos por liberalidade, além dos valores previstos em
lei.
Vale-Refeição
Extrai-se do Relatório Fiscal (e-fls. 49) que a contribuinte fornecia alimentação a
seus empregados através da disponibilização de tíquetes sem estar inscrita no Programa de
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.831 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000901/2008-95
11
Alimentação ao Trabalhador – PAT. Os valores pagos foram considerados integrantes do salário
de contribuição dos beneficiários em razão do disposto no art. 28, I e §9o, “c”, da Lei no 8.212/91.
A primeira instância manteve o lançamento pelo mesmo motivo (e-fls. 69/71).
Impõe-se observar, contudo, que o Parecer no BBL - 04, de 16 de fevereiro de 2022,
da Advocacia-Geral da União, aprovado por Despacho do Presidente da República (DOU de
23/02/2022, Seção 1, página 15), excluiu da base de cálculo da contribuição previdenciária o
auxílio-alimentação pago na forma de tíquetes e congêneres, conforme ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTOS: AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
EMENTA: Exame acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre os
valores recebidos pelo empregado na forma de tíquetes ou congêneres.
Dissonância interna apontada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Exame sob a disciplina do art. 28 da Lei no 8.212/1991, até 10 de novembro de
2017. Natureza jurídica de parcela não salarial, para os fins da exação em testilha.
Consequências concretas da decisão e princípio da eficiência. O auxílio-
alimentação na forma de tíquetes ou congênere, mesmo antes do advento do §2o
do art. 457, já não integrava a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos
termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991.
Assim, tendo em vista o disposto no art. 40,§ 1o, da Lei Complementar no 73/93,
transcrito a seguir, deve ser afastado o lançamento correspondente à alimentação paga pela
contribuinte através de tíquetes.
Art. 40. Os pareceres do Advogado-Geral da União são por este submetidos à
aprovação do Presidente da República.
§ 1o O parecer aprovado e publicado juntamente com o despacho presidencial
vincula a Administração Federal, cujos órgãos e entidades ficam obrigados a lhe
dar fiel cumprimento.
Multa Aplicada
Como exposto no acórdão recorrido (e-fls. 72), a fundamentação legal para a multa
aplicada no lançamento está indicada no relatório FLD – Fundamentos Legais do Débito (e-fls.
21/23), integrante do Auto de Infração em exame, não havendo nenhuma ilegalidade nos
percentuais utilizados, ao contrário do que defende a interessada. De acordo com o art. 142 do
Código Tributário Nacional, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
não cabendo discussão sobre a aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das
autoridades fiscais.
No entanto, impõe-se observar a aplicação da legislação mais benéfica advinda da
MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Venho reiteradamente manifestando o entendimento de que, para se aplicar a
retroatividade da legislação superveniente, deveria ser considerada a natureza da multa, ou seja,
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.831 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000901/2008-95
12
se decorrente de um lançamento de ofício ou de recolhimento espontâneo extemporâneo. No
entanto, dobro-me ao posicionamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF sobre o
tema para aplicar a multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/91, com a redação dada
pela Lei no 11.941/09, pelo descumprimento de obrigação principal nos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores à vigência da MP no 449/2008. É nesse sentido o Acordão no
9202-010.638 de 22/03/2023.
Quanto às alegações sobre o caráter confiscatório da multa, impõe-se observar o
disposto na Súmula CARF n° 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
excluir do lançamento os valores referentes ao auxílio-transporte (levantamento ATR) e ao vale-
refeição (levantamento VRE) e para aplicar a multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/91, com a redação dada pela Lei no 11.941/09 (retroatividade benigna).

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 109
DF CARF MF
Original